Tribunal: TCU
Processo: 003.902/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4448/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.902/2021-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Andrea Maria da Costa Lanna (XXX.271.916-XX); Bernadette de Fatima Trigo Passos (XXX.286.136-XX); Cleusa Maria dos Santos (XXX.679.016-XX); Elizabeth Goncalves Bastos (XXX.097.606-XX); Gilson Queiroz (XXX.285.317-XX); Leticia Magalhaes Munaier Teixeira (XXX.778.746-XX); Maria Carmen Fonseca Serpa Carvalho (XXX.956.956-XX); Ricardo Brant Pinheiro (XXX.674.156-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.